Tribunal: TJBA
Processo: 0001098-02.2008.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001098-02.2008.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Advogado(s): GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. ECAD. MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. TEMA 1066 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência de ação de cobrança de direitos autorais contra Município de Dias D'Ávila. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 4 - Inexiste contradição no acórdão que, de maneira expressa e fundamentada, distingue entre a mera realização de eventos públicos (fato notório) e a comprovação dos elementos constitutivos do direito à cobrança de direitos autorais, aplicando corretamente o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. 5 - Não há omissão quanto aos arts. 373, II e 389 do CPC, pois o acórdão centrou sua fundamentação na ausência de comprovação pelo autor dos fatos constitutivos de seu direito. 6 - O Tema 1066 do STJ, que trata da liquidação de sentença para apuração de valores devidos ao ECAD, pressupõe o prévio reconhecimento do direito à cobrança, o que não ocorreu no caso dos autos, onde foi negada a própria existência da obrigação por ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos da pretensão inicial. 7 - Os embargos revestem-se de caráter manifestamente infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 9.610/98, arts. 68 e 99; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; STJ, Tema 1066 (REsp 1.873.611/SP). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0001098-02.2008.8.05.0074, em que figura como embargante ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD e como embargado MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04